Tribunal: TJMT
Processo: 0000051-72.1993.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000051-72.1993.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), VAGEL ARMAZENS GERAIS LIMITADA - CNPJ: 15.952.856/0001-34 (APELADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), EDSON TARCISIO DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 144.460.736-72 (APELADO), ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - CPF: 019.994.841-00 (ADVOGADO), MAGDA SILVA CAMPOS - CPF: 231.698.186-00 (APELADO), ESPÓLIO DE EDSON TARCISIO DE OLIVEIRA CAMPOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSOS DOS AUTORES PROVIDOS E DO RÉU DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
PLEITO PELA REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a jurisprudência do STJ:
"no caso, a verba honorária sucumbencial foi fixada em 10% do valor atribuído à causa – mínimo legal previsto pelo inciso I do § 3º do art. 85 do CPC/2015 -, razão pela qual não há falar em exorbitância do valor aplicado".
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1864558 AL 2020/0052653-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 01/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000051-72.1993.8.11.0002

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS:

MASSA FALIDA VAGEL ARMAZENS GERAIS LIMITADA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

contra r. sentença proferida pela MM
ª
Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da ação de execução ajuizada em face da
MASSA FALIDA

VAGEL ARMAZENS GERAIS LIMITADA E OUTROS
,
que julgou
extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Além disso, condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Irresignado, o apelante aduz que a magistrada equivocou-se ao fixar os honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa (Cr$18.648.965.024,58), de modo que forma de arbitramento não atendeu ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, incorrendo inclusive em enriquecimento sem causa, razão pela qual pugna pela reforma da sentença neste tocante. (Id 87651532)

Contrarrazões ofertadas no Id 87651538.

Preparo recolhido (Id 87651532)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na espécie, o
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou ação de execução em face da
MASSA FALIDA
VAGEL ARMAZENS GERAIS LIMITADA E OUTROS
, onde o exequente é credor dos executados, pela Cédula de Crédito Industrial, caracterizando uma dívida líquida no valor de Cr$18.648.965.024,58 (dezoito bilhões, seiscentos e quarenta e oito milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, vinte e quatro cruzeiros e cinquenta e oito centavos)

Durante o trâmite processual, o apelante foi intimado pessoalmente via AR para dar andamento ao feito (Id 87651532), no entanto, decorreu o prazo sem manifestação (Id 87651532). Assim, sobreveio sentença que extinguiu o feito, pontuando que,
“tendo em vista a desídia da parte autora, aliada à concordância da parte requerida, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos temos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil. Custas processuais pagas na inicial. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, estes, fixos no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil”.
(Id 87651532)

Irresignado, o apelante aduz que a magistrada equivocou-se ao fixar os honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa onde perfaz um montante exorbitante (Cr$18.648.965.024,58), de modo que forma de arbitramento não atendeu ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, incorrendo inclusive em enriquecimento sem causa, razão pela qual pugna pela reforma da sentença neste tocante.

Pois bem. De acordo com o disposto no artigo
85
,
§ 2º
, do
Código de Processo Civil
, a regra geral para fixação de honorários advocatícios é o arbitramento no percentual de, no mínimo,
10
% (dez por cento) e, no máximo, 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa
. Veja-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados
entre o
mínimo
de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”

Na sequência, o § 4º do mesmo artigo, em seu inciso III, determina que quando não houver condenação principal, a condenação em honorários deve incidir sobre o valor da
causa
, confira:

“§ 4º (...)

III -
não havendo condenação principal
ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;”

Assim, a condenação se deu com base no valor atualizado da
causa
, tendo a Magistrada fixado os honorários no percentual mínimo legal previsto, qual seja, 10% (dez por cento).

Embora o § 8º do mesmo artigo permita, em casos excepcionais, o arbitramento de honorários por apreciação equitativa, constata-se que no caso em discussão não está presente nenhum dos motivos que justificam a adoção desse critério especial, a saber, o irrisório proveito econômico ou o valor da
causa
muito baixo. Tanto é assim que o juiz de origem sequer fez menção ao referido parágrafo, deixando de fundamentar, como seria necessário, a não utilização do critério percentual padrão.

É de se ressaltar que os honorários devem ser fixados de modo a remunerar de forma justa e adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, sem que o valor seja exorbitante a ponto de gerar enriquecimento sem causa, mas também não seja irrisório, deixando de remunerar adequadamente a atividade desenvolvida.

No caso em questão, repito, os honorários advocatícios foram fixados no patamar
mínimo
estabelecido pela legislação vigente, de modo que não há que se falar em qualquer alteração.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – CONDENAÇÃO DA AUTORA AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO RECURSAL DE INJUSTIÇA DA CONDENAÇÃO – MEDIDA QUE DECORRE DA LEI PROCESSUAL E SÓ PODE SER AFASTADA SE AUSENTE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL PARA PATROCINAR A DEFESA PROCESSUAL DA REQUERIDA REVEL – EFETIVA ATUAÇÃO PROFISSIONAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA EM PERCENTUAL INFERIOR A 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 85, “caput”, do CPC dispõe que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”; trata-se de norma cogente cuja aplicabilidade somente é afastada em caso de prolação de sentença sem angularização processual, ou seja, quando não há “advogado do vencedor”. 2. Tratando-se de extinção por abandono, deve a parte autora ser condenada ao pagamento da referida verba, que, aliás, não pode ser fixada em percentual inferior aos 10% arbitrados pela sentença”
(TJ-MT 00020272320098110045 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/01/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2021)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO PELA MINORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 10ª C. Cível - 0029463-36.2018.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HUMBERTO GONCALVES BRITO - J. 05.07.2021)”
(TJ-PR - APL: 00294633620188160001 Curitiba 0029463-36.2018.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Humberto Goncalves Brito, Data de Julgamento: 05/07/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE DOS CORRÉUS FORMULADO PELO PRÓPRIO AUTOR. SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA EXPRESSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 85, § 8º, DO CPC. APLICAÇÃO DO RESPECTIVO § 2º.
FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL, DE 10% SOBRE O VALO DA CAUSA. PRECEDENTES DO STJ.
Não se tratando de causa com valor inestimável, de irrisório proveito econômico nem com valor da causa muito baixo, a sucumbência deve considerar a disposição contida no art. 85, § 2º, do CPC. Recurso provido”
(TJ-SP - AI: 21971099020208260000 SP 2197109-90.2020.8.26.0000, Relator: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 15/02/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2º e 8º DO ART. 85 DO NCPC –
NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – PERCENTUAL MÍNIMO DE 10%
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O CPC/15 trouxe alteração na fixação dos honorários advocatícios, os quais, agora, somente são fixados por equidade na forma do § 8º do artigo 85 do mesmo diploma processual, a saber, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo; mesmo assim, diz esse dispositivo, com observação do contido no seu § 2º, I, II, III e IV, vale dizer, com observância do grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Os honorários, atendidas essas condições, são fixados entre um mínimo de 10% e um máximo de 20% de uma das situações previstas no art. 85, § 2º, do CPC, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Não havendo configuração de quaisquer das exceções previstas no parágrafo oitavo do artigo 85, há de ser aplicada a previsão constante no parágrafo segundo, de sorte que, inexistindo condenação ou proveito econômico, os honorários advocatícios devem serem arbitrados com base no valor da causa. Recurso conhecido e provido”
(TJ-MS - AC: 08038484220168120017 MS 0803848-42.2016.8.12.0017, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 25/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo recorrente de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021